Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-46.2023.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-46.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

III. Razões de decidir

O art. 290 do CPC dispõe que o não pagamento integral das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição do feito sem necessidade de intimação pessoal da parte autora. A jurisprudência consolidada reconhece que a falta de pagamento das custas não configura hipótese de abandono da causa, afastando a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. O descumprimento do cronograma de pagamento estabelecido judicialmente implica a extinção do processo, pois o pagamento tempestivo das custas é pressuposto de desenvolvimento válido da ação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Agropecuária Santa Lúcia Ltda – ME.
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 290 e no art. 485, IV, do CPC,
em razão da ausência de pagamento integral das custas
processuais.

Irresignada, a apelante nas razões recursais, sustenta, em síntese, que houve o
pagamento parcial das custas processuais
, com o recolhimento integral das parcelas iniciais.

Diz que a
citação válida e regular do executado já havia ocorrido
, o que configuraria a formação da relação processual e afastaria a hipótese de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Assevera que, mesmo em caso de inadimplemento parcial das custas,
seria imprescindível a intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do processo
, o que não ocorreu e que a decisão recorrida se mostrou equivocada ao aplicar fundamento inadequado, pois a ausência de pagamento de algumas parcelas não se confunde com falta de pressuposto processual.

Diante disso, a apelante requer a
anulação da sentença
, com o consequente
prosseguimento do feito
, tendo em vista a regularidade da relação processual e o recolhimento parcial das custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de
execução por quantia certa
, na qual a exequente, ora apelante, pretendeu a satisfação do crédito de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, oriundo de
contrato de arrendamento rural
, relativo a uma área de
1.000 hectares
, compreendida nas matrículas
14.355, 14.356 e 14.357
, todas pertencentes ao
1º

Ofício da Comarca de Rosário Oeste/MT
. Alegou que o inadimplemento ocorreu pela
não compensação de cheques emitidos pelo executado, ora apelado, por insuficiência de saldo bancário
.

O magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente para recolhimento das custas iniciais e, posteriormente, deferiu o
parcelamento
desses valores. Todavia, a exequente
não

efetuou o pagamento das parcelas 3 a 6
, e diante disso, o processo foi extinto com base no
art. 290 do CPC

e na
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
, nos termos do
art. 485, IV, do CPC
.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a exequente. Alega a necessidade de intimação pessoal
antes da extinção do processo, pontuando, ainda, o pagamento parcial das custas não configura ausência de pressuposto processual.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em definir
se a extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela falta de pagamento integral das custas processuais parceladas, exige a prévia intimação pessoal da parte exequente para regularização do débito antes do cancelamento da distribuição do feito
.

A legislação processual estabelece que
o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo
. O artigo 290 do CPC dispõe expressamente:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte autora não realizar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação para complementar o preparo."

No caso concreto, a apelante requereu o parcelamento das custas, obtendo deferimento judicial para efetuar o pagamento em prestações. No entanto,
descumpriu o cronograma fixado pelo juízo, deixando de recolher as parcelas subsequentes
.

O
descumprimento voluntário da obrigação imposta pela legislação processual, aliado à ausência de comprovação tempestiva da quitação integral das custas, implica o cancelamento da distribuição do feito, sem necessidade de intimação pessoal
. Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no
art. 485, § 1º, do CPC
, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do CPC disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

Portanto, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, pois
o pagamento tempestivo das custas é encargo processual da parte autora
, por se tratar de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, cabendo a esta observar os prazos e obrigações fixados na decisão judicial que deferiu o parcelamento.

Dessa forma, o entendimento consolidado é no sentido de que
o cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais não configura abandono da causa, razão pela qual não se aplica o § 1º do art. 485 do CPC
.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

(...)

Teses de julgamento:

“1.
A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência
, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC
.” (...) “ (RAC N.

1035678-84.2022.8.11.0041,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 18.02.25)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
”
(N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.
(RAC n. 1001907-35.2023.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 03.07.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025